Tribunal: TJSP
Processo: 2209852-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – decisão pela qual foi determinado que o agravante inclua na planilha do débito o valor da taxa judiciária pertinente à instauração da fase de cumprimento de sentença – legalidade – art. 4o, inciso IV da Lei Estadual no 11.608/2003, incluído pela Lei no 17.785/2023 – agravante que entendeu erroneamente que ele é quem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – decisão pela qual foi determinado que o agravante inclua na planilha do débito o valor da taxa judiciária pertinente à instauração da fase de cumprimento de sentença – legalidade – art. 4o, inciso IV da Lei Estadual no 11.608/2003, incluído pela Lei no 17.785/2023 – agravante que entendeu erroneamente que ele é quem teria que recolher o tributo, mesmo sendo beneficiário da gratuidade da justiça – taxa judiciária que será cobrada das agravadas e não do agravante – mera determinação de inclusão da quantia na planilha de cálculo do valor devido – ausência de interesse em recorrer – não conhecimento do agravo, com base no art. 932, III do CPC.